Tribunal: STF
Processo: HC 211218
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME FIXADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC nº 155.613.  



    Narra a petição inicial que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que concedeu parcialmente a ordem apenas para adequar a prisão aos limites do regime fixado.



    Ato contínuo, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na incompatibilidade entre a segregação cautelar e o regime semiaberto. 



    Aduz que “o paciente está sofrendo restrição no seu direito de ir e vir, eis que o regime fixado para início do cumprimento da pena é incompatível com a prisão preventiva”.



    Argumenta que “a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena não guarda qualquer correspondência com o texto constitucional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de tudo exposto, requer: 



    a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, com a revogação da prisão preventiva, tendo em conta que a sentença fixou como regime inicial para o cumprimento da pena o semiaberto, que se revela incompatível com a segregação cautelar, promovendo-se a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    b) A notificação da autoridade coatora para prestar as informações de praxe; 



    c) A intimação do Ministério Público para ofertar o parecer de praxe. 



    d) A CONCESSÃO DA ORDEM, ratificando-se o pedido de letra ‘a’.” 



    Em 27/09/2022, proferi decisão indeferindo o pedido liminar. 



    Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da República, foi oferecido parecer pelo não conhecimento do writ, nos seguintes termos:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIÁVEL A IMPETRAÇÃO. INADMISSÍVEL A ABERTURA DA VIA CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES, MÁXIME QUANDO NÃO EVIDENCIADA CONOTAÇÃO TERATOLÓGICA NA FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. - Parecer pelo não conhecimento do writ.



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 551.642/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 14/02/2020; HC n. 528.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), DJe de 28/10/2019; HC n. 534.496/SP, Sexta Turma, Rel. Minª. Laurita Vaz, DJe de 25/10/2019; HC n. 500.370/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 29/04/2019.



    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, in verbis: [...]



    Posteriormente, a segregação cautelar do recorrente foi mantida pelos seguintes fundamentos: [...]



    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado, que denegou a ordem quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, mas determinou sua adequação ao regime inicial imposto ao recorrente a r. sentença condenatória:



    ‘Compulsando aos autos, vê-se que o juízo primevo proferiu sentença condenando o paciente como incurso nos delitos previstos no art. 217-A do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, oportunidade em que negou ao condenado o direito de recorrer em liberdade, por entender que estavam presentes os motivos da medida extrema. [...] 



    Como se vê, a respectiva decisão demonstrou as razões legais que motivaram a manutenção da prisão processual, fundamentando em a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente, subsistindo os pressupostos e requisitos que ensejaram o decreto anterior da prisão preventiva. 



    Ora, é desnecessária a repetição de fundamentos já expostos, se mantidas as condições que ditaram a decisão acautelatória anterior, cujo conteúdo motivacional pode ser validamente invocado à guisa de fundamentação per relationem. 



    No presente caso, vê-se que a decisão que decretou a prisão cautelar (fls. 94 – doc. único) se encontra devidamente fundamentado nos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente. 



    Ademais, as alegações acerca da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e a carência de fundamentação do decreto prisional, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já foram devidamente apreciadas no habeas corpus de n° 1.0000.21.025418-1/00 anteriormente impetrado, cuja ordem foi denegada por esta eg. Câmara Criminal. [...]



    Na oportunidade, esta Corte reconheceu a existência do periculum libertatis do paciente, em virtude da gravidade concreta da conduta a ele imputada, de modo que, com a superveniência de sentença condenatória, resta ainda mais evidente a necessidade da constrição cautelar. 



    Assim, considerando que o paciente permaneceu acautelado durante toda a instrução criminal e que subsistem os pressupostos e requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva, a manutenção da prisão processual é necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 



    Lado outro, havendo sido sentenciado em Primeira Instância no regime semiaberto, verifico que os limites máximos da condenação do paciente já foram estabelecidos (salvo, em caso de recurso ministerial; o qual, a priori, não se constatou). Notei, ainda, que o douto Magistrado a quo já expediu a guia provisória de execução de cumprimento de pena (fls. 185 – documento único). 



    Sendo assim, determino a adequação da execução provisória que já fora determinada na sentença, nos seus exatos limites do regime prisional estabelecido, qual seja semiaberto.’ (fls. 202-204, grifei).



    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em estupro de vulnerável, cometido contra criança de apenas cinco anos de idade, dentro da residência da família da vítima, na qual o recorrente prestava serviços, conforme consignado pelas instâncias originárias, tudo a revelar a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, e a justificar a imposição da medida extrema na hipótese. [...]



    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Quanto à alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto na r. sentença condenatória, não se pode olvidar a jurisprudência dominante neste Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto, exatamente como ocorre na hipótese.



    Ilustrativamente, os seguintes precedentes: [...]



    Desta forma, estabelecido na r. sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado, providência adotada pela Corte de origem no v. acórdão objurgado. [...].”  



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a periculosidade do paciente. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido,verbis:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . HOMICÍDIOS (CONSUMADO E TENTADOS). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Sobressai dos autos que o paciente efetuou “diversos disparos com arma de fogo, atingindo quatro vítimas, sendo uma fatal, na Praça Central da Cidade, local onde havia muitas pessoas”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.189-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. 3. A evidência da pandemia decorrente da Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão cautelar. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 214.438-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/9/2022) 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que “a sentença condenatória e o decreto prisional encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, ‘tendo em vista a gravidade concreta da conduta, consubstanciada no fato de que o investigado teria constrangido a própria filha, de apenas 15 anos de idade, a manter por duas vezes relações sexuais com ele’ o que demonstra a periculosidade do agravante e maior gravidade do fato delituoso’, circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar pela gravidade concreta do delito”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.962-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/6/2022)  



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em estupro de vulnerável, cometido contra criança de apenas cinco anos de idade, dentro da residência da família da vítima, na qual o recorrente prestava serviços, conforme consignado pelas instâncias originárias, tudo a revelar a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, e a justificar a imposição da medida extrema na hipótese”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Outrossim, cumpre consignar que, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem determinou “a adequação da execução provisória que já fora determinada na sentença, nos seus exatos limites do regime prisional estabelecido, qual seja semiaberto”.



    Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado pelas instâncias precedentes não diverge da orientação sufragada por esta Corte, no sentido da possibilidade de manutenção da prisão preventiva após a fixação do regime inicial semiaberto quando, presentes os requisitos necessários à imposição da custódia cautelar, as condições do cárcere se adequarem às regras do regime fixado. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.981-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/4/2022)



    No mesmo sentido, cabe referir decisão recentemente proferida pela Primeira Turma, em julgamento virtual finalizado em 30/09/2022, nos autos do agravo regimental em habeas corpus nº 217.824, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, in verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Líder de Organização Criminosa. Regime semiaberto e prisão preventiva. Compatibilidade. Posterior adequação da custódia com o regime estabelecido no título condenatório no âmbito do STJ. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de colocação imediata do agravante no regime aberto sob o argumento de que já preencheu o requisito objetivo. Reexame de fatos e provas. Decisão agravada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido 1. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade 2. As instâncias ordinárias concluíram pela necessidade da custódia, aludindo à periculosidade do agravante, considerado líder de organização criminosa voltada a subtração de combustíveis de oleodutos da transpetro. 3. O acolhimento do pedido de colocação imediata do paciente em regime aberto sob o argumento de que já teria cumprido o requisito objetivo não encontra amparo, pois há necessidade de aferir-se também o requisito subjetivo, além de demandar o exame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus. 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente